Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ante a existência de acordo judicial firmado entre as partes, com previsão de parcelamento do débito, o processo deve ser suspenso, em observância ao disposto no art. 922 do CPC/2015, não sendo devida a extinção do feito.